Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Penhora. Comissionamento de vendas da empresa. Ausência de interesse recursal. Bloqueio de bens junto aos sistemas sisbajud, renajud e infojud. Invialibilidade. Dilapidação patrimonial. Ausência de indícios. Recurso conhecido em parte e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e indeferiu o pedido liminar de bloqueio de bens juntos aos sistemas informatizados à disposição deste egrégio Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se a parte agravante tem interesse recursal quanto ao pedido de penhora sobre o comissionamento de vendas da empresa e (ii) se é possível o bloqueio liminar de bens junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
III. Razões de decidir
3. Impõe-se o não conhecimento do recurso quanto à penhora do comissionamento das vendas da empresa, por ausência de interesse recursal, se não houve sucumbência da parte agravante quanto a esse aspecto.
4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, de alcance limitado ao caso concreto, sendo somente cabível quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do art. 50, do CC.
5. Inviável o deferimento do pedido liminar de bloqueio de bens da empresa se não há indícios de dilapidação patrimonial, em atenção ao princípio da boa-fé processual.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, e 133 a 137; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0715377-61.2024.8.07.0000, Rel. Des(a) Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12/6/2025; TJDFT, AGI 0717575-76.2021.8.07.0000, Rel. Des(a) Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 4/8/2021.